Tribunal: STF
Processo: Rcl 63322
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324/DF. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Prestação de serviço na função de pedreiro com anotação na CTPS em parte do período da execução do labor. Indícios da condição de vulnerabilidade do trabalhador na relação estabelecida entre as partes. Vínculo empregatício reconhecido com fundamentado no conjunto fático-probatório dos autos. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inexistência de indícios que constatem o fenômeno jurídico da pejotização no caso concreto. Agravo regimental não provido. 



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF.



    3. Agravo regimental não provido.